Tribunal: TJDFT
Processo: 0706518-97.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO JUDICIAL DE DÍVIDAS. JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO NA ORIGEM. PLEITO DE MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MÉRITO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS DE PARCELAS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. SUPERENDIVIDAMENTO. CARACTERIZAÇÃO. PROCEDIMENTO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS PREVISTO NA LEI N. 14.181/2021. ARTIGOS 104-A E SEGUINTES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PLANO DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. NÃO CABIMENTO.
1. Uma vez concedido pelo Juízo de origem os benefícios da justiça gratuita, constata-se a ausência de interesse recursal no que tange ao pedido de manutenção da gratuidade postulado em sede recursal, implicando, portanto, no não conhecimento do recurso quanto ao ponto.
2. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de antecipação da tutela recursal em recurso de apelação deve ser formulado em petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, em petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Recurso parcialmente conhecido.
3. A Lei do Superendividamento (Lei n. 14.181/2021) promoveu importantes atualizações nas searas de crédito, prevenção e tratamento ao superendividamento do consumidor, estabelecendo rito específico para as ações de repactuação de dívidas. 3.1. De acordo com as alterações realizadas pela mencionada legislação, deve ser observada, inicialmente, a fase de conciliação, com a presença de todos os credores das dívidas afetas ao qualificado como superendividado, oportunidade na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento, com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas (artigo 104-A do CDC). 3.2. Frustrada a conciliação, o magistrado, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório (artigo 104-B do CDC).
4. De acordo com o previsto no artigo 54-A, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, (e)ntende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. 4.1. O Decreto n. 11.150/2022, com redação dada pelo Decreto n. 11.567/2023, estabelece como mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais).
5. Uma vez que o valor mensal percebido pelo apelante está integralmente destinado ao pagamento de suas dívidas, verifica-se que o consumidor, de fato, encontra-se em situação de superendividamento. 5.1. Em que pese isso, não se afiguram presentes os demais requisitos previstos na legislação para se assegurar o procedimento específico de repactuação de dívidas disposto no artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor.
6. Tendo em vista que os planos de pagamento apresentados pelo requerente não se enquadram nos requisitos previstos nos artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, sobretudo ante a ausência de inclusão de todos os credores no polo passivo da demanda, bem como a impossibilidade manifesta de proposição de um plano de pagamento (ainda que se trate de plano judicial compulsório) que garanta o adimplemento da dívida no prazo máximo de 5 (cinco) anos e, ao mesmo tempo, assegure o mínimo existencial do devedor, deve ser mantida a sentença de improcedência, sem prejuízo da busca do devedor por outras medidas judiciais ou extrajudiciais que assegurem, de modo concomitante, a sua dignidade e o pagamento dos credores.
7. Apelação cível parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida.